Tribunal: TJPA
Processo: 0803599-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803599-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIENE COSTA PRESTES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803599-49.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ

PACIENTE: LUCIENE COSTA PRESTES

IMPETRANTE: ITALO BENEDITO DA CRUZ MAGALHAES – ADVOGADO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: AUTOS N.º 0800234-21.2020.8.14.0021

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INOCÊNCIA. ANÁLISE INCABÍVEL NESTA VIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORAVEIS. IRRELEVANCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não cabe a analise das alegações de inocência da paciente na via estreita da ordem, vez que demanda cotejo aprofundado dos elementos de provas dos autos, providencia incompatível com o remédio escolhido, sendo que a ação penal ainda se encontra em seu inicio.

2. Havendo indícios nos autos de que a paciente assumiu o tráfico de drogas, dada a ausência de seu companheiro, preso, bem como de que integra perigosa facção criminosa responsável pelo planejamento e execução de assaltos à Bancos da região, resta evidenciada a necessidade da clausura, bem como a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Presentes os requisitos da clausura, restam irrelevantes as condições subjetivas da paciente, conforme sumula n.º 08 deste Sodalício
.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 28 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
LUCIENE COSTA PRESTES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU
.

O impetrante informa, em suma, que a paciente foi presa e autuada em flagrante delito em
13/04/2020
, sob a acusação da prática do crime tipificado no art.
art. 33 da lei 11.343/2006,
pelo qual se acha recolhida sob custódia da SUSIPE.

Aduz que a paciente é inocente, pois, embora seja proprietária do imóvel onde foi encontrada a droga, esta pertencia a antiga inquilina, chamada DANDARA, que teria, recentemente, deixado o imóvel com seus pertences dentro.

Nessa esteira, alega que não estão presentes os requisitos da custodia e que a paciente detém condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho das investigações e de eventual ação penal.

Afirma ser cabível o arbitramento de fiança ou a aplicação de medidas cautelares menos severas que o encarceramento.

Pediu a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 23/04/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, relatando que:

- O Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente informando que no dia 13/04/2020, por volta das 08h30, a acusada LUCIENE COSTA PRESTES mantinha em depósito entorpecentes, droga, em desacordo com determinação legal;

- Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada, a guarnição policial foi cumprir o mandado de busca e apreensão na residência da nacional DANDARA, em razão da denúncia de estar portando armas de fogo de uso permitido e restrito, contudo, ao chegar na referida residência foram atendidos pela nacional LUCIENE COSTA PRESTES, a qual informou que a DANDARA havia se mudado para a Vila do Prata, Zona Rural, deste município;

- Ato contínuo, em revistas no domicílio, foi encontrado dentro de um frasco plástico 06 (seis) porções de COCAÍNA, pesando 72,993g (setenta e dois gramas, novecentos e noventa e três miligramas); 03 (três) televisões; 01 (um) aparelho celular Iphone; 02 (duas) motocicletas, sendo uma POP 100, cor preta e uma TITAN 160, cor vermelha; 5 kg de sacos plásticos que são utilizados para fazer a embalagem do entorpecente e a quantia de R$ 1.332,00 (um mil, trezentos e trinta e dois reais), proveniente da venda da droga;

- Ao ser interpelada pelos policiais, a acusada informou que as drogas eram suas e o dinheiro era proveniente da comercialização de entorpecentes;

- Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão à acusada que foi encaminhada a delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial a acusada negou a autoria delitiva, informando que os entorpecentes encontrados no interior de seu domicílio eram da nacional DARIANE (DANDARA), a qual estava residindo junto com ela;

- Além disso, informou que os valores apreendidos eram referentes à venda de roupa, bem como que a moto POP 100, cor vermelha teria sido adquirida por ela e seu companheiro ANTÔNIO DENIS COSTA CORREA, porém a outra motocicleta, HONDA TITAN 150 foi um cara que pagou em relação a uma dívida que tinha com eles, não sabendo informar o nome dessa pessoa;

- Ressalta-se que o companheiro da acusada, ANTÔNIO DENIS COSTA CORREA encontra-se preso há 04 (quatro) anos pelo crime de tráfico de drogas;

- Como bem descreveu a Promotora de Justiça em sua denúncia, a polícia requereu a busca e apreensão no local para a elucidação de uma denúncia anônima, recebida no dia 09/04/2020, a qual informa que a nacional DANDARA, pertencente ao Comando Vermelho, estaria na residência localizada na 1ª Rua do Bom Jesus, antepenúltima casa antes do Dendezal, bairro Bom Jesus, em Igarapé-açu, com forte armamento para realizar um assalto à banco, mais especificamente Banco do Bradesco e Banco do Brasil, localizado neste município;

- Na referida denúncia, foi informado que a nacional DANDARA estaria em posse de 01 (um) fuzil 556, 01 (uma) pistola .40, 02 (dois) revolveres calibre .38 e outras armas;

- Diante da denúncia, os policiais realizaram um mapeamento da referida residência e descobriram que pertence ao nacional conhecido por DENIS PIMENTINHA, conhecido por assalto a banco e chefe do Comando Vermelho de Igarapé-açu, o qual encontra-se preso atualmente;

- Além disso, descobriram que a esposa do nacional DENIS PIMENTINHA teria cedido à residência para a nacional DANDARA se instalar e planejar o assalto;

- A paciente ingressou com pedido de concessão de liberdade provisória;

- O Ministério Público se manifestou contrario ao pleito, afirmando, dentre outros motivos, que há fortes indícios de que a ré pratica de forma acentuada, como meio de vida, o tráfico de entorpecentes, formando em torno desta prática uma organizada e complexa associação criminosa, transformando a traficância em “empresa”, crime este equiparado aos delitos HEDIONDOS, sem qualquer temor às Leis e autoridade constituídas;

- A mantença da prisão cautelar da acusada se justifica face à gravidade concreta do crime cometido, sem qualquer temor as leis, (...);

- Ao receber a denuncia, em 22/04/2020, o magistrado novamente apreciou a necessidade da clausura e, diante da persistência de seus motivos, manteve o decreto;

- A decisão encontra fundamento não só no momento da conversão do Flagrante em Preventiva como quando do recebimento da denúncia. A Paciente, pelos indícios apresentados, assumiu a profissão do companheiro, recebendo dívidas e negociando drogas. Além do mais, estava homiziando uma terceira pessoa, a qual seria integrante de facção e estaria planejando assalto no município. Pelo visto, mesmo ante a prisão do companheiro pelo crime de tráfico, a Paciente estaria a praticar crimes, demonstrando que não tem o menor receio da aplicação da lei e de suas consequências, razão pela qual, a prisão é, neste momento, a única medida aplicada a fazer cessar a atividade criminosa.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

No que se refere às alegações de inocência da paciente, é cediço que sua análise não cabe na via estreita da ordem, vez que demanda cotejo aprofundado dos elementos de provas dos autos, sendo que a ação penal ainda se encontra em seu inicio.

No mais, conforme relatei, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos da custodia e que a paciente detém condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho das investigações e de eventual ação penal, defendendo a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento.

Ocorre que, conforme consta dos documentos que instruem esta impetração e das elucidativas informações do juízo, a paciente foi presa em flagrante na residência de sua propriedade e de seu companheiro
DENIS PIMENTINHA, conhecido por assaltar banco e chefe do comando vermelho em Igarapé-Açu, que atualmente está preso.

Assim, os indícios apontam que a paciente teria cedido a casa para DANDARA se instalar e planejar um assalto, sendo que, conforme se apurou, DANDARA não estava no local no momento da operação policial e a paciente declarou que esta era apenas inquilina e já teria ido embora, porem deixou todos os seus pertences, inclusive as drogas, declarações estas que não parecem factíveis.

Ademais, o magistrado também consignou que a autuada confirmou ser companheira de DENIS e, assim,
além de os indícios apontarem para que a autuada estaria traficando, há a indicação de que também pertenceria a uma perigosa facção criminosa
.

Como se vê, resta clara a necessidade da clausura, para assegurar a ordem publica, mostrando-se bem fundamentada a decisão do juízo, ancorada em elementos concretos dos autos, revelando-se ineficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

(...) Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Nessa esteira, presentes os requisitos da clausura, restam irrelevantes as condições subjetivas da paciente, conforme sumula n.º 08 deste Sodalício.

Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 28 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/05/2020